Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-25.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003498-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), REZENDE LUIZ MARQUES - CPF: 341.140.768-91 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUTOR REQUER O PAGAMENTO DE DÉBITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960/09. TEMAS Nº 810 DO STF, 491, 492 E 905 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS JULGADOS PROLATADOS COM EFICÁCIA VINCULANTE QUE SE IMPÕE – SENTEMÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecimento do direito à percepção do abono de permanência em processo administrativo que apurou o montante dos atrasados. Ausência de prática de ato incompatível com o pagamento. Não tendo se operado os efeitos da prescrição, impõe-se o pagamento do débito já reconhecido administrativamente, com a atualização da dívida e a incidência de juros de mora.

Quanto aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre as dívidas da Fazenda Pública para adequação ao que foi decidido pelo STF e pelo STJ com eficácia vinculante, sobre a matéria. Orientação do STF, ao apreciar o Tema nº 810 (RE nº 870.947/SE) sob a sistemática da repercussão geral, pela fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, entendendo inconstitucional a utilização de tal parâmetro para a correção monetária. Entendimento do STJ (Temas nº 491 e 492, REsp nº 1.205.946/SP) no sentido de que a Lei nº 11.960/2009 tem aplicação imediata aos processos em curso quando de sua vigência, sem aplicação retroativa, regendo-se a correção monetária e os juros dos períodos pretéritos pela legislação então vigente. Restou fixada, ainda, a tese, pelo STJ, quanto ao Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Determinação de incidência de juros de mora e correção monetária, sendo "(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". Adequação do julgado às matérias pacificadas pelo STJ que se impõe, para que seja aplicada a Lei nº11.960/2009 a partir de sua vigência e que incidam os juros de mora, no percentual de 0,5% ao mês e a correção monetária pelo IPCA-E de agosto/2001 a junho/2009, e, a partir de julho/2009, juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
de sentença proferida pelo juízo da 4 Vara Especializada da Fazenda Pública da Única da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Declaratória nº
1003498-25.2016.8.11.0041
, oposto por
Rezende Luiz Marques
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 130.055,26 (cento e trinta mil, cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos
)
, referente às diferenças remuneratórias reconhecidas no Processo Administrativo nº 256337/2011, a ser acrescido de juros de mora de 6% ao ano e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela, até o advento da Lei nº 11.960/09, e de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA no período posterior a esta.

Condenou-o ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser arbitrado em sede de liquidação de sentença (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso, id.1374128, requer em preliminar prescrição do fundo de direito, aduzindo que o apelado aposentou em 18/12/2003, e,
que o termo inicial do prazo prescricional é a data do ato de aposentaria do apelado, assim, considerando que a ação foi proposta em março/2016, quando já se encontrava extinta a pretensão do apelado por se ter operado a prescrição qüinqüenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.91032, portanto, a sentença recorrida deve ser reformada.

No mérito, requer a reforma quanto para que os juros incidam da data da citação válida, quando o devedor é constituído em mora (art. 219 do CPC), e fixar a correção monetária pela TR após o advento da lei nº 11.960/2009.

Deste modo, requer o provimento do Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática, invertendo, assim, o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas ao id.1374132, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Única da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Declaratória nº 1003498-25.2016.8.11.0041, proposta por Rezende Luiz Marques, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o ente estatal ao pagamento do valor de R$ 130.055,26 (cento e trinta mil, cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente às diferenças remuneratórias reconhecidas no Processo Administrativo nº 256337/2011, acrescidos de juros de mora de 6% ao ano e correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela, até o advento da Lei nº 11.960/09, e de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA no período posterior.

A sentença condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser arbitrado em sede de liquidação (artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil).

O relator do presente recurso, Dr. Márcio Aparecido Guedes, em sessão realizada em 10 de Junho de 2020, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência), desproveu o recurso de apelação e, em reexame necessário, retificou, em parte, a sentença apenas para aplicar o TEMA 810/STF. E, por consequência do desprovimento do recurso, majorou os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento quanto à majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem, conforme preconiza o artigo 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais, vejamos:

“I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”(g.n)

Já o paragrafo § 4º, do mesmo artigo mencionado acima, diz que, em qualquer das hipóteses do §3º, os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença.

No caso dos autos, a sentença é líquida, uma vez que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$130.055,26

(cento e trinta mil, cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente às diferenças remuneratórias reconhecidas no Processo Administrativo nº 256337/2011, o que atrai a incidência do artigo 85, §3, I e §4º, I, do Código de Processo Civil, ou seja, os honorários advocatícios, no presente feito, deveram seguir o percentual mínimo de dez e o máximo de vinte.

Por fim, o paragrafo §11º do citado artigo determina que o tribunal, ao desprover o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado, no cômputo geral da fixação, ultrapassar o limite de 20% por cento.

Com tais fundamentos, acompanho o voto do ilustre relator, uma vez que majorou, em grau de recurso, os honorários sucumbenciais em apenas 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020